Tribunal: TJDFT
Processo: 0723716-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723716-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – Ecad Agravados: Wm Restaurante e Choperia Ltda Arthur Wagner Weiler Mônica Moura Martins Weiler D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – Ecad contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0724235-49.2022.8.07.0001 , assim redigida: “Indefiro a adoção de medidas atípicas. Em que pese a autorização legal de aplicação de medidas atípicas para satisfação do crédito exequendo, sua aplicação deve ser pautada na proporcionalidade da medida, verificada a partir da cumulação dos critérios da adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Não obstante o esgotamento das medidas típicas de constrição, que aponta para a necessidade de aplicação de medidas atípicas, no caso, verifica-se sua inadequação, já que não há nos autos qualquer indício de ocultação de bens passíveis de constrição. Adoto, ainda, como razão de decidir, o precedente indicado pela parte exequente (ID 237270027, pág. 3), no qual deve-se observar que a jurisprudência da Corte Superior (STJ) reputa, em tese, lícita e possível a adoção de medidas executivas indiretas em face de devedor que, demonstrando possuir patrimônio apto a saldar o débito, intente frustrar injustificadamente o processo executivo. A lei n.o 14.195 alterou o termo a quo da prescrição intercorrente, as causas para sua ocorrência e os termos da sucumbência, tendo aplicação imediata aos processos em curso, nos termos do art. 58, V e do IAC n. 1 do STJ. Apesar das diversas tentativas, no presente processo não foram localizados bens penhoráveis. Assim, com fundamento no artigo 921, §4o, do CPC c/c 771 do CPC, contado da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor para fins de citação/intimação ou de bens penhoráveis, isto é, a partir de 16/12/2024 (ID 220970225), suspendo a execução/cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual ficará suspensa a prescrição. Após o prazo suspensivo de 1 (um) ano, arquivem-se os autos, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis pela modificação da situação econômica do devedor. A suspensão ocorrerá por uma única vez, pelo prazo máximo acima indicado, conforme art. 921, § 4o, do CPC. Caso antes da conclusão do prazo de um ano a parte requeira providências satisfativas úteis (novo emprego, herança, etc), mesmo que não logre êxito em encontrar bens, será considerado zerado o prazo para retomada da prescrição intercorrente, não sendo aplicada retroativamente a contagem à primeira tentativa frustrada de busca de bens. A se desconsiderar o esforço do credor quando este é sério e real, aplicando uma contagem da prescrição intercorrente retroativa e em prejuízo do credor por um sucessivo e superveniente resultado negativo que este não pode controlar, seria interpretar a lei consagrando a punição pela punição à revelia da razão e do propósito que deve ter. Como esse entendimento não pode ser, é necessário que se faça uma interpretação conforme à Constituição, dando uma interpretação que considere a proporcionalidade, isto é, a necessidade de que a prescrição sirva a um propósito justo, restringindo apenas no limite necessário o direito de busca do credor pelo seu crédito e garantindo ao devedor não ficar enredado anos a fio a um processo sem perspectivas de solução e no qual o credor é inativo. Só com a ponderação desses dois direitos concretiza-se o devido e efetivo processo. Por fim, para atender ao disposto no art. 921, § 4o, do CPC, o prazo de 3 (três) anos da prescrição intercorrente (vide REsp 1873611/SP) começará a correr após o decurso do prazo de um ano a contar da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor para fins de citação/intimação ou de bens penhoráveis do devedor.” O recorrente alega em suas razões recursais (Id. 72850959), em síntese, que não obteve sucesso em suas tentativas de satisfação do crédito por meio das medidas ordinárias intentadas. Afirma que deve ser admitido o deferimento de medidas coercitivas atípicas com amparo nas regras previstas nos artigos 139, inc. IV, e 797, ambos do Código de Processo Civil, como meio para incentivar o adimplemento da obrigação pelos devedores, com destaque para a restrição ao uso do passaporte e a suspensão da licença para conduzir veículos. Assevera que as aludidas medidas não violam o direito fundamental à liberdade dos devedores e estão em harmonia com os princípios da cooperação e da razoável duração do processo. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada, com a revogação da determinação de suspensão do processo. O comprovante de pagamento do valor do preparo recursal foi regularmente trazido aos presentes autos (Id. 72851619). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de determinação de medidas coercitivas atípicas com a finalidade de incentivar os devedores a adimplirem a obrigação, com destaque para a restrição ao uso do passaporte e a suspensão da licença para conduzir veículos. A norma estabelecida no art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, determina ao Juízo singular que promova todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas demandas que tenham por objeto prestações pecuniárias. O descumprimento de ordem judicial pode comportar múltiplas consequências processuais, inclusive com repercussões para a esfera patrimonial do sujeito que participa direta ou indiretamente da relação jurídica processual. Convém mencionar que a recente sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, que confere considerável margem de discricionariedade ao Juízo singular, não pode desmerecer os valores estabelecidos nos princípios normativos. Para Mauro Cappelletti a atividade discricionária dos juízes é explanada pela responsabilidade que tem o julgador de eleger suas escolhas, sendo inegável que a conduta do Magistrado é matizada por elementos de apreciação relativos a valores e balanceamentos, que serão sempre orientados por critérios práticos, com a devida atenção às implicações morais dessa escolha[1]. Em particular, nas situações de decisão judicial que tenham carga discricionária, o julgador deve proceder como um legislador cuidadoso e consciencioso[2], procurando sempre observar, na aplicação das regras processuais, os princípios norteadores do direito[4]. O exercício de amplos poderes pelo Poder Judiciário sem justificativas deontológicas específicas pode ensejar medidas inadequadas. Assim, a suspensão da licença para a condução de veículos e a restrição ao uso de passaporte são iniciativas controvertidas. É importante que a medida diferenciada se revele proporcional e seja aplicada após o exaurimento de outros meios previstos no ordenamento jurídico pátrio. No caso em deslinde a imposição, aos devedores, das medidas coercitivas requeridas pelo credor, em virtude do não cumprimento de obrigação de pagar, contraria, em especial, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. A respeito do tema examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DA LICENÇA PARA CONDUZIR VEÍCULOS. APREENSÃO DE PASSAPORTE. RESTRIÇÃO AO USO DE CARTÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA. INTERFERÊNCIA NA LIBERDADE INDIVIDUAL DA PARTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de determinação de medidas coercitivas atípicas, tais como restrição ao uso do passaporte, ao uso cartão de crédito, impedir a devedora de se submeter a concurso público ou celebrar negócio jurídico com a Administração Pública e a suspender a licença para conduzir veículos. 2. A norma prevista no artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil estabelece ao Juízo o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniárias. 3. Na aplicação da regra prevista no art. 139, inc. IV, do CPC, o Juízo singular deve proceder como um legislador cuidadoso e consciencioso, procurando sempre observar os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. 4. No caso concreto as medidas atípicas indicadas pela credora não se harmonizam com o comando normativo previsto no art. 139, inc. IV, do CPC, tratando-se de medidas desconexas e excessivas, que não podem ser determinadas como meios de coerção da devedora no presente caso, pois interferem na liberdade do indivíduo, que só pode ser limitada diante de norma expressa que discipline a matéria, com a garantida do devido processo legal (art. 5o, incisos II e LIV, da Constituição Federal). 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1963185, 0746035-68.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. CNH. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E DA EFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de determinação de medidas coercitivas atípicas com a finalidade de incentivar o devedor a adimplir a obrigação. 2. O dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias, nos termos do artigo 139, inc. IV, do CPC. 3. O exercício de amplos poderes pelo Poder Judiciário, sem justificativas deontológicas específicas, pode ensejar medidas inadequadas. Assim, suspender os efeitos da licença para conduzir veículos e restringir o uso de passaporte são iniciativas controvertidas. É importante que a medida diferenciada se revele proporcional e seja aplicada após o exaurimento de outros meios previstos no ordenamento jurídico pátrio. 5. No caso em deslinde a determinação de suspensão da licença de dirigir veículos,em virtude do não cumprimento de obrigação de pagar, contraria, em especial, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. Por essa razão a medida aludida deve ser afastada. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1851932, 0704450-36.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/04/2024) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECOLHIMENTO DA CNH. SUSPENSÃO DO PASSAPORTE. APREENSÃO DOS CARTÕES DE CRÉDITO. APLICAÇÃO DO ART. 139, INC. IV, CPC. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA. INTERFERÊNCIA NA LIBERDADE INDIVIDUAL. 1. Hipótese de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu requerimento de credor para determinar o recolhimento da CNH, a apreensão do passaporte dos devedores e o bloqueio de eventual cartão de crédito. 2. O artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil estabelece ao Juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniárias. 3. Na aplicação do art. 139, inc. IV, do CPC, o julgador deve proceder como um legislador cuidadoso e consciencioso, procurando sempre observar, na aplicação das regras processuais, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. 4. A suspensão do direito de dirigir, a apreensão de passaporte e o bloqueio de cartões de crédito não se harmonizam ao comando contido no art. 139, inc. IV, do CPC tratando-se de medidas desconexas e excessivas que não podem ser determinadas como meios de coerção do devedor, pois interferem na liberdade do indivíduo, que só pode ser limitada diante de norma expressa que discipline a matéria, com a garantida do devido processo legal (art. 5o, incisos II e LIV, da Constituição Federal). 5. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão no 1186897, 07217736420188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019) (Ressalvam-se os grifos)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA NÃO QUITADA. MEDIDAS ATÍPICAS. RETENÇÃO DE PASSAPORTE. SUSPENSÃO DA CNH. CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO. DESPROPORCIONALIDADE. I - Nos termos do art. 139, do CPC, cabe o juiz velar pela duração razoável do processo, bem como determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. II - A despeito recalcitrância da devedora em quitar o débito executado, mesmo percebendo vencimentos de órgão do Poder Judiciário, a suspensão do direito de dirigir, retenção de passaporte, bem como o cancelamento de cartões de crédito são medidas inadequadas e desproporcionais aos propósitos da credora e têm potencial de comprometer o direito de ir e vir, bem como a subsistência da devedora. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão no 1003693, 20160020452669AGI, Relator: JOSÉ DIVINO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2017)” (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE APREENSÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO E DO PASSAPORTE. MEDIDA DESARRAZOADA. CASOS ESPECÍFICOS COM PREVISÃO NO CNT PARA CARTEIRA DE MOTORISTA E EM CASOS DE NATUREZA PENAL PARA A APREENSÃO DE PASSAPORTE. DIREITO DE IR E VIR E O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA CONSAGRADO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO HOSTILIZADA MANTIDA. 1. Cinge-se a presente demanda em analisar o pedido de apreensão da CNH e do Passaporte das executadas, uma vez que não houve pedido de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal. 2. No cotejo dos autos, não foram apontados indícios de que as executadas ostentem viagens internacionais ou estejam se utilizando de veículo automotor que, para frustrar a execução está em nome de terceiros. 3. Tais medidas afrontam o direito de ir e vir, consagrado na Constituição Federal, art. 5o, inciso XV, bem como feri diretamente o princípio dignidade da pessoa humana. 4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão hostilizada mantida. (Acórdão no 999131, 20160020477885AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017)” (Ressalvam-se os grifos) É importante destacar que o Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI no 5941, aos 9 de fevereiro de 2023, decidiu no sentido da constitucionalidade das medidas atípicas previstas no Código de Processo Civil (art. 139, inc. IV). No entanto, o julgamento da lavra do Excelso Supremo Tribunal Federal não pode alterar a fundamentação aqui exposta, pois a referida ADI teve por objeto a impugnação, em tese, do art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, tendo o julgamento em destaque somente asseverado a constitucionalidade da mencionada regra. Por essa razão o exame da possibilidade de deferimento da medida coercitiva atípica, apesar de admitido, em tese, deve ser efetuado à vista do caso concreto, convém repisar. No caso em exame as medidas indicadas pelo ora recorrente apenas resultariam na deterioração desmedida e indevida da qualidade de vida dos devedores. Assim, essas medidas são inadequadas e desproporcionais em relação aos propósitos do credor e, como dito, violam os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. Por essa razão as alegações articuladas pelo recorrente não são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravado para os fins da regra estabelecida no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 13 de junho de 2025 Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno, São Paulo: RT, 2015, p. 271. [2] CIARLINI, Alvaro Luis de A. S. A discrição judicial e a prerrogativa dos advogados ao pronto atendimento pelos juízes: Análise a partir da ótica da nova ordem processual civil. Brasília: Instituto Brasiliense de Direito Público, Revista de direito público, v. 12, no 65, 2015, p. 81. [3] CAPPELLETTI, Mauro. Juízes legisladores? Trad. Carlos Alberto Álvaro de Oliveira. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1999, p. 33. [4] HART, Herbert. O conceito de direito. 2. ed. Trad. A. Ribeiro Mendes. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, p. 335.